Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716896-27.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 50227493. Na origem, a apelante ajuizou ação de busca apreensão em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, tendo por objeto veículo automotor adquirido pelo réu mediante contrato de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas pactuadas. Embora tenha sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo (ID 50227468), o bem não foi localizado no endereço indicado na inicial (ID 50227471). De igual modo, não houve êxito na diligência realizada no endereço obtido mediante consulta nos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD (IDs 50227478 a 50227481), conforme a certidão exarada no ID 50227489. Intimado para se manifestar acerca da certidão expedida pelo Oficial de Justiça, bem como para indicar a localização do veículo, sob pena de resolução do processo, ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução (ID 50227490), o autor deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 50227491). Posteriormente, o autor pleiteou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão a ser cumprido em outro endereço (ID 50227492). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 50227493), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse processual. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 50227497), sustentando, em síntese, que a extinção do processo em virtude de não ter sido indicado o endereço para cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo não se amolda à hipótese de falta de interesse processual (inciso VI do artigo 485 do CPC), mas de eventual abandono da causa (inciso III do artigo 485 do CPC), circunstância que tornaria impositiva a sua intimação pessoal para suprir a falta, na forma prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal. Argumenta que a concessão de novo prazo para cumprimento da determinação judicial não causaria prejuízo à marcha processual e privilegiaria os princípios da primazia da decisão de mérito e aproveitamento dos atos processuais. Tece arrazoado acerca da eficácia do título executivo extrajudicial e sustentou que deveria ter sido facultada a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos da Lei n. 13.043/2014, em homenagem aos princípios da celeridade, economia e da instrumentalidade das formas. Ao final, o apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja determinada a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. O apelante juntou aos autos apenas a guia do preparo, desacompanhada do comprovante do pagamento (ID 50227498). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 50398090, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. De acordo com a certidão exarada no ID 50840860, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 50227497 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 50840860, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023 às 13:35:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora